Tribunal: TJDFT
Processo: 0722675-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), bem como julgou improcedentes os pedidos contrapostos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 2.040,00, a título de danos materiais. Narrou que, no dia 19/09/2023, por volta das 07h20, trafegava pela EPTG, na faixa do meio e atrás do veículo do réu. Alegou que o veículo do réu saiu inteiro para faixa da direita, ocasião em que o autor continuou na faixa do meio, passando o veículo do réu, contudo o réu retornou abruptamente para faixa do meio colidindo na porta traseira direita do veículo do autor. Argumentou que o réu inicialmente assumiu o erro e posteriormente mudou de opinião. Defendeu que o veículo do réu sofreu avarias na lateral frontal esquerda e o seu carro na lateral traseira direita, corroborando a tese de que o réu deu causa ao acidente. Destacou que o orçamento de menor valor para reparo do veículo soma a quantia de R$ 2.040,00.
3. Em contestação, o réu alegou que trafegava na EPTG, na faixa do meio, quando sinalizou que iria entrar à direita, aguardou que os veículos lhe cedessem passagem, não tendo saído completamente de sua faixa. Argumentou que, ao tentar retornar para sua faixa, o autor se antecipou e deu causa à colisão lateral. Requereu, em pedido contraposto, a condenação do autor a lhe pagar a importância de R$ 1.850,00, em reparação de danos materiais e o valor de R$ 1.000,00, a título de danos morais.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61953024 e 61953025). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61714351).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que foi o autor quem deu causa ao acidente ao avançar na faixa sem a devida cautela e sem esperar que o veículo do recorrente tivesse saído completamente da faixa, inexistindo o dever de indenizar. Argumenta que guardou distância de segurança e não adentrou de forma brusca na pista da direita. Defende que foi o autor que não guardou a distância de segurança, avançando com seu veículo. Destaca que as avarias em seu veículo foram mínimas, não restando caracterizada a colisão de quem reingressou na faixa bruscamente. Subsidiariamente, discorre que o recorrido contribuiu para a ocorrência do acidente, devendo os danos serem rateados na proporção de sua culpabilidade. Requer a improcedência do pedido inicial e a condenação do autor a lhe pagar os danos sofridos ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente, com o rateio da indenização.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
8. De acordo com o art. 34 do Código de Trânsito, cabe ao condutor se certificar que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção. Já o art. 35 do CTB, dispõe que "antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos".
9. No caso, as fotografias juntadas por ambas as partes (carro do recorrente com avarias na lateral dianteira esquerda e carro do recorrido com avarias na parte lateral traseira direita) corroboram com a versão dada pelo autor de que ele ultrapassou veículo do réu e que o veículo do réu retornou para a faixa do meio, dando causa à colisão. Tal constatação decorre da análise da extensão e localização das avarias nos veículos, as quais evidenciam que o veículo do recorrido se encontrava a frente do recorrente, sobretudo na medida em que as avarias do veículo do recorrente se encontram predominantemente na parte latera/frontal esquerda. Se o veículo do recorrente tivesse saído somente parcialmente da faixa do meio, não haveria espaço para o veículo do autor ultrapassá-lo. Logo, não prospera a alegação de que o recorrido contribuiu para a ocorrência do acidente, afastando a existência de culpa concorrente.
10. Pelo que se pode colher das provas, em cotejo com a narrativa das partes, o recorrente, não se atentando às condições do trânsito, realizou manobra e deu causa à colisão. Assim, cabe ao recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pelo autor, reputando-se correta a improcedência do pedido de reparação de danos formulado pelo recorrente.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.